Tribunal: TJMT
Processo: 1038001-04.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no 1038001-04.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício (id. 85989452).
Antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, registre-se que o recurso especial foi interposto sem o recolhimento das custas do recurso, uma vez que fez o recolhimento apresentado nos autos não se refere à/ Guia de Recolhimento da União-GRU.
Nesse sentido, a certidão de id. 97724498:
Certifico que o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o comprovante de pagamento, id. 97585494, não se refere à Guia de Recolhimento da União-GRU - das custas judiciais, no 3035490, id. 97585495.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC/2015, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a regularidade no pagamento foi sanada e, após, em caso positivo, intime-se a recorrida para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso extraordinário, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça